Tribunal: TJMT
Processo: 0005704-46.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005704-46.2013.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO GOELLNER - CPF: 115.739.450-72 (REPRESENTANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2659-00 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE REFORMA A SENTENÇA

E AFASTA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 0005704.46.8.11.0037 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 005704-56.2013.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – Primavera do Leste, proveu o recurso para afastar a prescrição da pretensão, proclamada nos autos da ação “
Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito”
(Processo no 0005704-46.2013.8.11.0037 - Código 123167 – 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste), por entender que o prazo prescricional flui a partir da data do pagamento tido por indevido, no caso, ocorrido em 30.06.1992, e a ação foi ajuizada em 28.03.2012, de modo que o exercício postulatório ocorreu dentro do prazo legal (cf. ID 30978463).

O Banco/agravante insiste em que a pretensão encontra-se prescrita, porquanto, as cédulas rurais pignoratícias em discussão no litígio foram emitidas em 1.989 e a ação ajuizada somente em 2012, pelo que pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja mantida a r. sentença que proclamou a prescrição da pretensão (cf. ID 33988960)
.

Intimado (cf. ID 34054950), o agravado não ofertou contrarrazões ao recurso (cf. ID 38012951).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

/

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas lado a lado, concluindo pelo provimento do recurso.

No caso, o agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão hostilizada, mas, apenas reedita as contrarrazões já deduzidas por ele nos autos do Recurso de Apelação Cível no 005704-56.2013.8.11.0037, teses integralmente repelidas pela decisão hostilizada
.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida
; o agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no julgado
, repita-se;
a insurgência do agravante é apenas no interesse da
rediscussão dos fatos
e dos fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pelo agravante e abstenho de transcrevê-lo para evitar repetição desnecessária.

Acresço apenas que a decisão recorrida está em consonância com o posicionamento do eg. STJ sobre a matéria.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. -
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1361730/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 10/08/2016 - DJe 28/10/2016)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020